Tribunal: TCU
Processo: 040.628/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no conselho profissional, relacionadas a gratificações pagas a funcionários e à criação de cargos comissionados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1401/2023-TCU-Plenário , proferido em denúncia ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação à determinação contida no subitem 9.3.2 do Acórdão 1401/2023-TCU-Plenário : "9.3.2. pagar a gratificação de atividade externa a farmacêuticos fiscais que, individualmente, atinjam o Índice de Desempenho do Fiscal (IDF) mínimo de 12, conforme determina o art. 2o, §§ 7o e 8o da Resolução CFF 648/2017;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Conselho Federal de Farmácia.